Tribunal: TJDFT
Processo: 0732908-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732908-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LETICIA OLANO MORGANTTI SALUSTIANO BOTELHO D E S P A C H O A Defensoria Pública representará os interesses da agravada Letícia Olano Morgantti Salustiano Botelho (ID 68303868). Foi deferida a gratuidade de justiça à recorrida (ID 175791488, dos autos da origem). Aguarde-se o prazo para o recorrente. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital